Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703092-35.2021.8.07.0002 APELANTE: FRANCISCO NICODEMUS FORMIGA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial. Antes do trânsito em julgado do v. Acórdão no 1635974, que reformou a r. sentença e deu provimento à Apelação, as Partes firmaram acordo, conforme termo Id. 42079704. O termo de acordo foi assinado pelos patronos das Partes (página 3), que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 42079704, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora